Tribunal: TJBA
Processo: 8012527-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012527-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDO SELESTINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ADRIANA ALEXANDRA RAMOS, PAULO EDUARDO SILVA RAMOS

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA ANTECIPADA. DEPÓSITO DE VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O art. 330, do CPC, é claro ao dispor que o recorrente deve proceder ao pagamento da fração incontroversa diretamente à instituição financeira, na forma contratada, mesmo porque não se mostra plausível a interrupção do pagamento cuja exigibilidade não se discute. No tocante à fração controvertida, seu valor deverá ser depositado em conta judicial para a garantia do Juízo singular. 2.
AGRAVO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012527-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
RAIMUNDO SELESTINO DOS SANTOS
e como apelada
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR RPOVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .